Tribunal: STF
Processo: RE 1272361
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DEVIDO DE FORMA ANTECIPADA PELO REGIME DE ESTIMATIVAS MENSAIS. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.670/2018. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. APURAÇÃO MENSAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. 1. A alteração realizada pela Lei 13.670/18, ao acrescentar o inciso IX ao § 3º do art. 74 da Lei 9.430/96, não viola o princípio da segurança jurídica ou da anterioridade tributária. Não se trata de instituição ou majoração de tributos, e sim modalidade de extinção de crédito. 2. A Corte Superior, no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.164.452/MG, firmou entendimento no sentido de que ‘a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.’ Ou seja, inexiste, para o contribuinte, direito subjetivo à compensação de créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ e CSLL com os débitos vincendos de IRPJ e da CSLL” (fl. 96, vol. 2).
    2. A recorrente alega contrariado o § 7º do art. 150 da Constituição da República ao argumento de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito, da anterioridade, da segurança jurídica, da proteção à confiança e da boa-fé objetiva do contribuinte e “se estende para além do exercício de 2018, na medida em que implica em apenas exigir o recolhimento antecipado do fato gerador futuro sem a correspondente garantia constitucional de imediata e preferencial restituição dos valores pagos a maior nos anteriores em favor do contribuinte” (fl. 147, vol. 2).
    Sustenta que “a ora recorrente optou pela modalidade de recolhimento do IRPJ/CSLL mediante estimativas mensais de ambos os tributos, opção que é irretratável para todo o ano-calendário, a teor do previsto no art. 3º da Lei 9.430/96. Com efeito, a recorrente é obrigada à apuração do IRPJ com base no lucro real, consoante estabelece o art. 14, inc. I da Lei n. 9.718 de 27/11/98 (na redação dada pela Lei n. 10.637, de 30/12/02)” (fl. 121, vol. 2).
    Argumenta que, “com base nos arts. 2º, 3º e 6º da Lei 9.430/96, a recorrente é optante pelo recolhimento mensal por estimativa do IRPJ (…) E por força do art. 28 da Lei 9.430/96, a opção pelo recolhimento mensal por estimativa do IRPJ é, obrigatoriamente, aplicada à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (doravante apenas CSLL)” (fls. 122-123, vol. 2).
    Salienta que, “consoante se depreende dos dispositivos acima transcritos, ainda que o fato que enseja a incidência do imposto de renda ocorra apenas ao final do ano, a legislação permite o pagamento de valores mensais, cujo valor real se apresentará apenas no ajuste anual, com a apuração do lucro real, a qual ocorrerá em 31 de dezembro. A opção da recorrente pelo regime de recolhimento acima referido decorre do fato de que, em função de suas atividades, acumula créditos fiscais de diversos tributos federais, os quais são passíveis de utilização mediante compensação para a quitação das competências mensais devidas ao fisco ou ainda objeto de pedidos de ressarcimentos administrativos” (fl. 123, vol. 2). 
    Ressalta que, “no momento da opção da recorrente pelo pagamento do IRPJ e CSLL por estimativa mensal, existia a possibilidade de compensar débitos relativos àqueles tributos com créditos tributários apurados em sua escrita fiscal. Assim, as consequências dessa opção já estavam dadas de antemão, sendo essa possibilidade de compensação, inclusive, uma das causas pelas quais os contribuintes optaram para tal sistemática, haja vista que a facilidade que traz ao fluxo de caixa e capital de giros das empresas” (fl. 125, vol. 2). 
    Assinala que “a lei possibilita que o contribuinte realize o pagamento do IRPJ/CSLL por estimativa, desde que ele atenda os seguintes requisitos: 1) esteja sujeita à tributação pelo lucro real e; 2) manifeste, mediante ato voluntário, a opção pelo recolhimento do IRPJ/CSLL por estimativa mensal, no mês de janeiro. Ou seja, cabe ao contribuinte aderir a tal sistemática, mediante manifestação de vontade, a qual configura ato jurídico, que por sua vez gera efeitos (direitos e deveres) previstos e conhecidos no próprio momento da adesão” (fl. 126, vol. 2).
    Assevera que “em maio de 2018 a Recorrente foi surpreendida com a edição da Lei 13.670/2018, por meio da qual foram introduzidas alterações no art. 74 da Lei 9.430/96, passando a ser vedada a compensação das estimativas mensais de IRPJ e CSLL (direito da Recorrente), como se infere da redação dada ao art. 74, § 3º, IX da Lei 9.430/96 pelo artigo 6º da Lei 13.670/2018” (fl. 126, vol. 2).
    Aponta que “a possibilidade de a recorrente compensar os débitos de IRPJ e CSLL com créditos de que dispunha deveria ter sido mantida por todo o ano de 2018, uma vez que as alterações promovidas pela Lei 13.670/18 só poderiam operar prospectivamente, ou seja, para o futuro e, mais precisamente, para o momento que o contribuinte sabendo de tal restrição pudesse optar ou não por tal sistemática, mas jamais atingir situações consolidadas e onde a escolha já não era mais possível (…) no momento em que a recorrente optou pelo recolhimento do IRPJ e CSLL por estimativa mensal na forma e no prazo previstos pela legislação vigente, de forma irretratável, configurou-se o ato jurídico perfeito, o qual deve ser resguardado pela regra geral da irretroatividade” (fls. 128 e 132, vol. 2).
    Pondera que “a vedação às compensações das estimativas mensais a teor do disposto no art. 11, II, da Lei 13.670/18, além de modificativa, em meio ao exercício financeiro, viola o Princípio da anterioridade, porque o resultado dessa vedação importa em majoração indireta de tributo. Antes da alteração legislativa, ao contribuinte era dado compensar os débitos de IRPJ e CSLL com créditos de que dispunha. Depois da vedação à compensação, o contribuinte só pode pagar seus débitos de IRPJ e CSLL mediante o desembolso de valores” (fl. 133, vol. 2).
    Acrescenta que “a extinção da referida modalidade de quitação mediante compensação fere diretamente o princípio da segurança jurídica, pois quando realizada a opção no início deste ano pelo recolhimento das estimativas mensais não havia qualquer vedação à compensação” (fl. 136, vol. 2). 
    Pontua que, “no momento em que se apura que o fato gerador presumido não ocorreu ou ocorreu em montante inferior à presunção, o contribuinte fica impedido de efetuar a compensação do valor pago a maior com o saldo devedor do imposto vindouro, o que, reitera-se, fere o direito à restituição imediata e preferencial que é garantida pela Constituição” (fl. 147, vol. 2). 
    Pede seja “conhecido e provido o presente recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e reconhecer o direito da recorrente de proceder à compensação das competências referentes às estimativas mensais de IRPJ/CSLL do ano-calendário de 2018” (fl. 147, vol. 2).
    3. A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso em 14.5.2019 (fls. 202-209, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu:
    “(...) não há, para o contribuinte, direito subjetivo à compensação, estando ele sujeito aos termos da Lei, no caso, o art. 74 da Lei nº 9.430/96. (…) Não há, nas suas alterações, inclusive pela Lei nº 13.670/2018, qualquer elemento surpresa. Tampouco existe necessidade de que seja observada a anterioridade tributária, uma vez que a matéria em voga não trata de instituição ou majoração de tributos, e sim de modalidade de extinção de crédito, nos termos do art. 155, II, do CTN. Quanto ao princípio da segurança jurídica, não há ofensa, porquanto o crédito apurado pelo contribuinte é passível de compensação pelas demais formas previstas na legislação, bem como de restituição. Cabe observar, ainda, que a lei em discussão não instaurou restrição à opção pelo pagamento de IRPJ e CSLL com base em estimativas mensais. O diploma legal que autoriza compensação pode ser revogado ou alterado a qualquer tempo, desde que sua alteração não produza efeitos retroativos. A Corte Superior, no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.164.452/MG, firmou entendimento no sentido de que ‘a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.’ (…) Assim, a Lei n. 13.670/18 aplica-se às compensações posteriores à data da sua publicação, ainda que o saldo que se pretenda compensar tenha origem em saldo negativo apurado anteriormente. 
    (…) Por fim, afasta-se a alegação, formulada na inicial e reiterada em memoriais, de violação ao art. 150, § 7º, da Constituição (§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.), já que o dispositivo se refere às hipóteses de substituição tributária, não sendo aplicável a todo e qualquer caso que o contribuinte antecipa o pagamento de tributo, mas sim aos casos em que, na forma da lei, sujeito passivo de obrigação tributária assume a condição de responsável tributário, como substituto, pelo pagamento de tributo cujo fato gerador presumidamente irá ocorrer posteriormente” (fls. 100-102, vol. 2).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 9.430/1996 e 13.670/2018). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. CSLL. Compensação dos prejuízos. Lei nº 7.689/88. Instrução Normativa nº 90/92. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acolhimento da pretensão recursal exigiria a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.243.163-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO. LEIS 9.032/1995 e 9.129/1995. INCIDÊNCIA PARA OS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS APÓS SUA VIGÊNCIA, AINDA QUE OS PAGAMENTOS INDEVIDOS TENHAM OCORRIDO ANTERIORMENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONFLITO ENTRE AS REGRAS SOBRE COMPENSAÇÃO PREVISTAS NESSAS NORMAS E NO CTN. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Inexiste direito adquirido a regime jurídico. Aplicação das limitações à compensação tributária constantes das Leis 9.032/1995 e 9.129/1995 quanto aos créditos constituídos na sua vigência, ainda que os pagamentos indevidos tenham sido recolhidos anteriormente. II – Análise de eventual conflito entre os dispositivos das Leis 9.032/1995 e 9.129/1995 e o CTN, na parte em que disciplinam o direito à compensação. Questão que envolve a interpretação a ser dada a essas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível o recurso extraordinário. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 706.240-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.270.391/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.6.2020; Recurso Extraordinário n. 1.268.339/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 2.6.2020; Recurso Extraordinário n. 1.250.296/SC, de minha relatoria, DJe 27.5.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.261.480/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.5.2020.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora